Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de examinar os pedidos de ID: 25224448. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto aos comprovantes de pagamento apresentados pelo DF no ID: 25232279 (credores: ANA MARIA DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA PINA, ANA LÚCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA ILSA DIAS DE LUCENA e ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA). Brasília, 5 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador